Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER SUSTENTO FILHO. AMBOS PAIS. ALIMENTANDA. SÍNDROME DE DOWN. CIRURGIA CORRETIVA MÁ FORMAÇÃO CARDÍACA. NECESSIDADES DA CRIANÇA. PLANILHA DE GASTOS. EXCLUSÃO E ADEQUAÇÃO. ALIMENTANTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO A OUTROS FILHOS. RESPONSABILIDADE PATERNAL. EQUIVALÊNCIA ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. FIXAÇÃO SENTENÇA 25% RENDIMENTOS ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. REDUÇÃO ALIMENTOS 22%. SENTENÇA REFORMADA.
1. O dever de sustento dos filhos incumbe a ambos os pais conforme suas respectivas possibilidades financeiras e “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (Art. 1.694, §1o, do Código Civil).
2. Ao fixar o valor dos alimentos, deve o magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a aferir a real possibilidade do Alimentante e as necessidades do Alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A Alimentanda possui atualmente 1 (um) ano e 11 (onze) meses de idade, é portadora da síndrome de down e nasceu com má formação cardíaca, tendo realizado cirurgia corretiva no mês de maio do ano de 2023, necessitando de cuidados especiais e acompanhamento médico com a realização de gastos com remédios.
4. Despesas referentes ao aluguel, contas de água, luz e gás de cozinha devem ser excluídas da planilha de gastos da criança de tenra idade que reside com a genitora, a qual, independentemente daquela, teria que arcar com referidos custos inerentes à pessoa plenamente capaz para todos os atos da vida civil. Adequação do valor referente à despesa com alimentação.
5. O pagamento de pensão alimentícia no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Alimentante a outros filhos não mitiga a sua obrigação de prestar alimentos à sua filha, dada sua incontornável responsabilidade paternal.
6. É inviável a pretensão de equivalência da prestação alimentícia a filhos oriundos de relacionamentos diversos ante as peculiaridades e diferenças em relação às necessidades de cada qual.
7. A escolha de gerar filhos vem atrelada a diversas obrigações morais e legais, dentre elas a de sustento, sendo que a alegação de dificuldades financeiras não é capaz de afastar os deveres a que se acham os pais obrigados.
8. Em observância ao Princípio da Paternidade Responsável, que engloba a assistência material dentre outros, cabe ao Genitor/Alimentante envidar esforços no sentido de cumprir sua obrigação de prestar alimentos à sua filha menor de idade, de modo que o exercício de seu trabalho no período noturno não o impede de buscar atividade remunerada durante o dia de forma a auferir renda extra.
9. Levando em consideração que os gastos mensais da Alimentanda perfazem a quantia aproximada de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que dividida por ambos genitores resulta no valor estimado de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada, e em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, procede-se à redução dos alimentos ao importe correspondente à 22% (vinte e dois por cento) do rendimento bruto do Alimentante.
10. Recurso parcialmente provido.